Tribunal: TJSP
Processo: 2010674-66.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação por entender que não há se falar em submissão à recuperação judicial. Inconformismo. Garantidores do título que integram o polo passivo da demanda. Ausência de óbice da execução prosseguir em relação aos garantidores (que é sua condição), estando a devedora principal em recuperação judicial. Decisão

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que indeferiu o pedido de extinção da ação por entender que não há se falar em submissão à recuperação judicial. Inconformismo. Garantidores do título que integram o polo passivo da demanda. Ausência de óbice da execução prosseguir em relação aos garantidores (que é sua condição), estando a devedora principal em recuperação judicial. Decisão mantida. Recurso não provido.